Tribunal: TJMT
Processo: 1000854-17.2021.8.11.0015
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-09-14
Data de publicação: 2022-09-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000854-17.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Simples, Homicídio Qualificado, Homicídio, Homicídio simples]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[BILIJANG SILVA PEREIRA - CPF: 027.799.211-70 (APELANTE), DENER FELIPE FELIZARDO E SILVA - CPF: 005.884.631-08 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), HIGOR LOURAN DE BARROS EVANGELISTA - CPF: 038.628.701-54 (ASSISTENTE), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (ASSISTENTE), ELIZEU LEONCIO - CPF: 481.224.241-04 (VÍTIMA), PABLO JOSE DE SOUZA LEONCIO - CPF: 015.286.501-23 (ASSISTENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO NA MODALIDADE TENTADA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REDUÇÃO DA PENA-BASE – PERTINÊNCIA – A PRESENÇA DE APENAS UMA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL SOPESADA DESFAVORAVELMENTE NÃO AUTORIZA O RECRUDESCIMENTO DA REPRIMENDA BASILAR NA PROPORÇÃO ACIMA DE 1/6 SEM A DEVIDA MOTIVAÇÃO A RESPEITO DO MAIOR RIGOR – AUMENTO DA FRAÇÃO PELA FIGURA DA TENTATIVA AO MÁXIMO – DESCABIMENTO –
ITER CRIMINIS
CONSIDERAVELMENTE PERCORRIDO – CONSUMAÇÃO QUE SOMENTE NÃO OCORREU DIANTE DA INTERVENÇÃO DE TERCEIROS – APELO PARCIALMENTE PROVIDO.

O caso vertido pede a necessária observância aos preceitos de individualização, proporcionalidade e necessidade da pena, pois, tendo em vista a presença de apenas uma circunstância judicial desfavorável, de um universo de oito, não se justifica majorar a reprimenda basilar na proporção que vai além de 1/6 – sem qualquer fundamentação acerca deste maior rigor empregado.

Considerando que o apelante somente não prosseguiu na conduta delitiva porquanto impedido por terceiros de prosseguir com o desferimento de outros golpes de pedaço de pau na vítima, que já estava inclusive desmaiada, em razão de um golpe certeiro que a atingiu na cabeça, região do corpo de sensível vulnerabilidade, não há como considerar que a conduta foi diminuta, de modo que a aplicação da fração redutora no mínimo encontra razão de ser.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Nos autos da ação penal n. 1000854-17.2021.8.11.0015, que tramitou no Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Sinop, e, após decisão emanada do Júri Popular,
Bilijang Silva Pereira
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado.

A defesa interpôs recurso de apelação, almejando a apresentação das razões recursais nesta superior instância. (Id. 116031240), e, mesmo devidamente intimada, quedou-se inerte, fazendo-se necessária a nomeação da Defensoria Pública para patrocinar a defesa do sentenciado, conforme por ele requerido (Id. 126919194, p. 3).

A Defensoria Pública apresentou as razões recursais (Id. 133725756) pugnando pela revisão da reprimenda aplicada. Sob a ótica defensiva, em relação à pena-base, a magistrada singular majorou-a sem se ater aos critérios da proporcionalidade e razoabilidade, mormente porque somente uma circunstância judicial foi sopesada em desfavor do apelante.

Entende ainda que, na terceira fase dosimétrica não foi apresentada motivação alguma a respeito da aplicação da fração mínima, concernente a figura da tentativa, razão pela qual pede a aplicação da causa redutora na fração máxima.

O
parquet
apresentou as contrarrazões recursais (Id. 133725758), rebatendo os argumentos defensivos e pedindo que seja negado provimento ao apelo interposto.

Representando a Procuradoria-Geral de Justiça, a Dra. Ana Cristina Bardusco Silva manifesta-se pelo
desprovimento
do recurso defensivo, sintetizando seus argumentos nos seguintes termos:

“Sentença penal condenatória – Homicídio qualificado na modalidade tentada – réu condenado pela conduta tipificada pelo 121, § 2º, incisos II (motivo fútil) e IV (recurso que dificultou a defesa da vítima) c/c o artigo 14, inciso II, todos do Código Penal a pena de 09 (nove) anos e 06 (seis) meses de reclusão a ser cumprida inicialmente em regime fechado – Irresignação defensiva – pedido de incidência da fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada ao delito na primeira fase do cálculo dosimétrico – ausência de motivação para aplicação contida na decisão – pedido de anulação de parte da sentença referente ao uso da fração de 1/3 (um terço) como fator redutor da pena pela tentativa sustentando falta de fundamentação idônea – requer a aplicação da fração redutora no grau máximo (2/3) ou intermediário – sem razão o recorrente – decisão em consonância com as provas produzidas nos autos – materialidade e autoria comprovadas – inviabilidade de redimensionamento da pena – possibilidade de uso da fração de 1/8 (um oitavo) para exasperação da pena-base atendendo ao entendimento jurisprudencial aplicável ao caso – ENUNCIADO 39 TJMT – observância da proporcionalidade e razoabilidade pela juíza sentenciante – decisão fundamentada – manutenção da fração redutora de 1/3 (um terço) considerando o iter criminis percorrido – ENUNCIADO 46 TJMT – preservação da sentença judicial – Pelo conhecimento do apelo, e no mérito, pelo improvimento.”
(Id. 138670175).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço da apelação criminal.

Consoante o relatado,
após decisão emanada do Júri Popular,
Bilijang Silva Pereira
foi condenado pela prática do crime tipificado no artigo 121, § 2º, incisos II e IV, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal, ao cumprimento da reprimenda de 9 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial fechado, i
sso porque de acordo com o Conselho de Sentença, na votação dos quesitos, comprovou-se que, no dia 21 de janeiro de 2021, por volta das 22h, em via pública, na rua das Violetas, Jardim das Oliveiras, no município de Sinop, o ora apelante, agindo com evidente
animus necandi
, valendo-se de um pedaço de pau, mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar a vítima Elizeu Leoncio, efetuando golpes contra ele, em decorrência do não pagamento de dívida no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), somente não tendo consumado o crime doloso contra a vida por circunstâncias alheiras à sua vontade.

Comprovou-se que, no dia dos fatos, a vítima e o apelante se encontravam no “Bar do Seu José”, ingerindo bebida alcoólica e, quando o referido estabelecimento comercial fechou, eles permaneceram conversando em frente ao local. Após se despedirem, o apelante, de forma repentina, enquanto a vítima estava distraída de costas – recurso que dificultou a defesa da vítima, desferiu golpes de pau no seu rosto, causando-lhe as lesões descritas no prontuário de atendimento ambulatorial. A vítima ficou desacordada, e, em seguida, os vizinhos dirigiram-se até o local e seguraram o apelante até a chegada da Polícia Militar, impedindo a continuidade da empreitada criminosa e evitando a consumação do intento criminoso.

Irresignado com o montante da reprimenda fixada,
Bilijang Silva Pereira,
por intermédio da Defensoria Pública estadual,
apela a este sodalício, pretendendo que seja reduzida a reprimenda basilar, porque, sob sua ótica, foi demasiadamente majorada.

Direto ao ponto, vejo que assiste razão ao apelante nesse tocante.

Observa-se da dosimetria da pena, ora hostilizada, que a magistrada sentenciante majorou a pena-base em 2 anos e 3 meses acima do mínimo cominado ao tipo penal, por entender, tão somente, que as circunstâncias do crime (art. 59, CP), seriam desfavoráveis ao apelante. Confira-se:

“Em atenção ao disposto no art. 59 do Código Penal, no tocante à culpabilidade, inerente ao tipo penal. Verifico que o réu registra antecedentes criminais, mas tendo em vista que tal circunstância implica ao mesmo tempo em reincidência, deixo de valorá-la, reservando sua aplicação para a segunda fase da dosimetria da pena, em observância a Súmula 241, do STJ, como forma de não incorrer no bis in idem. Quanto à conduta social e a personalidade da acusado anoto que não existem elementos nos autos para aferi-las. No tocante ao motivo, foi objeto de apreciação do Conselho de Sentença, tornando-se irrelevante neste momento, uma vez que será levado em consideração para qualificar o delito. Com relação às
circunstâncias
, verifica-se que o crime fora praticado com recurso que dificultou a defesa da vítima, uma vez que o réu desferiu golpes, valendo-se de um pedaço de pau, de forma repentina, enquanto a vítima estava distraída e de costas. Quanto às consequências também inerentes ao tipo. O comportamento da vítima, por sua vez, em nada influenciou na prática delituosa. Diante de tais considerações quanto às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, fixo a
pena-base em 14 (quatorze) anos e 03 (três) meses de reclusão
.”
(Id. 116031224, p. 2).

Com efeito, pelo princípio do livre convencimento, compete ao Juiz da causa determinar o
quantum
a ser majorado em relação às circunstâncias judiciais apontadas, de acordo com a particularidade do caso analisado, de modo a alcançar uma pena individualizada, justa e apta à repreensão e prevenção do crime.

Entretanto, esta conclusão deve ser devida e necessariamente motivada em fatos concretos que justifiquem o maior rigor.

Assim, dizendo, conquanto seja cediço que, em se tratando de delito de homicídio com mais de uma qualificadora, uma delas pode perfeitamente ser utilizada na primeira ou segunda fase dosimétrica – o que foi efetuado pela magistrada sentenciante –, contudo, a aplicação da pena-base em 14 anos e 3 meses de reclusão está um tanto quanto excessiva.

É bem verdade que o
Código Penal
não estabelece valor fixo para cada circunstância judicial valorada negativamente. Todavia, insta ressaltar que em virtude de não haver parâmetros pré-definidos no Código Penal para fixação da pena-base, o Superior Tribunal de Justiça perfilha o entendimento no sentido de que as oito circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do citado
Codex
, possuem o mesmo grau de importância, utilizando, destarte, um patamar imaginário de 1/8 para cada uma delas valorada negativamente – podendo-se chegar até mesmo a 1/6, ante a necessidade fundamentada de maior reproche –, a incidir sobre o intervalo de pena prevista em abstrato ao tipo (ou seja, entre o mínimo e o máximo).

Evidentemente, o entendimento é compreendido pelo fato de que, se o próprio legislador não estabeleceu uma maior ou menor preponderância de uma circunstância em relação às demais – como o fez,
verbi gratia
, no artigo 67 do Código Penal, que dispõe a respeito do concurso entre circunstâncias legais, agravantes e atenuantes – é porque, evidentemente, desejou que todas as oito circunstâncias judiciais obtivessem idêntico tratamento, como maneira de possibilitar melhor e mais adequada aferição para a dosagem de uma pena-base justa, ideal, dentro dos limites determinados no preceito secundário do tipo penal incriminador.

Com essas considerações, sem delongas, reduzo a pena-base para 13 anos e 6 meses de reclusão, o que faço empregando a fração imaginária de 1/8, e por incidir apenas uma circunstância judicial desfavorável.

Na segunda fase dosimétrica, não há questionamentos, de modo que, apesar de incidirem as circunstâncias agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea, a juíza monocrática corretamente efetuou a compensação integral das mencionadas circunstâncias, por serem igualmente preponderantes.

Prosseguindo, na terceira etapa dosimétrica, por força da figura da tentativa – artigo 14, II, CP –, entendo que a redução da pena em apenas 1/3, deve ser mantida, apesar do inconformismo defensivo.

Como bem salientou a magistrada, o
iter criminis
percorrido não foi diminuto, pois o apelante esgotou os atos executórios, de modo que não é desmedido o entendimento de que se aproximou da consumação do delito.

A propósito, a vítima relatou durante a sessão do Júri que a pancada desferida pelo apelante, com um pedaço de pau, em seu rosto, quebrou
“quatro lugares da face”,
além de ter ficado com sequelas.

O laudo médico, obtido após realização de tomografia computadorizada, comprova:

“Fratura oblíqua completa da parede lateral da órbita direita.

Fratura cominutiva do arco zigomático.

Fratura cominutiva das paredes anterior e lateral do seio da face.

Fratura do assoalho e teto da órbita direita.

Fratura transversa completa do processo coronoide à direita.

Desvio do septo nasal com contato mucoso à direita.

Edema de partes moles na hemiface à direita.

Enfisemas subcutâneo na hemiface direita no espaço mastigatório.

Hemossinus maxilares, etmoidal e esfenoidal.

Cavidade nasal com hematoma à direita.”
(Id. 116030127, p. 31).

Por fim, integro a este
decisum
os argumentos da douta Procuradora de Justiça, que, inclusive analisou as declarações das testemunhas e vítima ouvida em sede da sessão plenária do Júri e concluiu que:

“Infere-se da dinâmica dos fatos que o acusado desferiu ao menos dois golpes utilizando-se de um grande pedaço de madeira mirando contra o rosto da vítima que estava de costas, sendo então surpreendida com a ação do réu que foi obstada em razão da interferência de pessoas residentes próximas ao local dos fatos.

Veja que a vítima foi espancada resultando em múltiplas fraturas na região da face, desmaiando no momento, ocasião em que foi socorrida e levada a emergência hospitalar onde chegou a permanecer internada na UTI por algum tempo e adquiriu sequelas em decorrência das agressões sofridas.

Assim infere-se que a conduta delitiva foi extremamente grave, eis que o réu desferiu golpes por meio de pedaço de madeira em região vital do corpo humano, tendo a ação bloqueada pela intervenção de terceiros, circunstâncias que permitem sustentar que BILIJANG se aproximou sobremodo da consumação do homicídio viabilizando o uso da fração em seu grau mínimo 1/3 (um terço).

É consabido conforme ensinado pela doutrina e jurisprudência que quanto mais próximo da consumação do crime, menor é a fração a incidir pela tentativa, e vice-versa, como retratado no ENUNCIADO 46 desse E. Tribunal.

A vítima ELIZEU foi atingida na face que compreende a parte frontal da cabeça, tratando-se indiscutivelmente de região que agredida acarreta sério risco de vida, inclusive, devido a sua vascularização; não a toa ELIZEU perdeu os sentidos. In casu, a vítima além de permanecer internada no hospital ainda ficou incapacitada para suas ocupações habituais por vários meses, sofrendo até hoje os efeitos da conduta do réu. (...).”
(Id. 138670175).

Diante deste cenário, confere-se a inviabilidade de taxar a conduta praticada como diminuta, razão pela qual, seja por sorte da vítima ou pela intervenção de terceiros que impediram o apelante de prosseguir com as agressões, é que o crime não foi consumado.

Dessarte, considerando a dinâmica dos fatos ora apurados, é de rigor a manutenção da redução da pena pela incidência da tentativa, no grau mínimo (1/3), e, não havendo demais causas modificadoras, fixo a pena definitiva em 9 anos de reclusão.

Por todo o exposto,
dou parcial

provimento
ao apelo defensivo, apenas para reduzir a reprimenda basilar, e, via de consequência, fixo a pena definitiva de
Bilijang Silva Pereira,
em 9 anos de reclusão, mantendo-se os demais termos da sentença condenatória.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/09/2022